Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE ALHEIA. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. INSISTENCIA DO ACUSADO PARA REATAR O CASAMENTO. REVOGAÇÃO DO ART. 65 LCP EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DA LEI No 14.132/2021. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO RECONHECIDA. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ULTRATIVIDADE DA PENA MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. De acordo com os dados e documentos constantes dos presentes autos, temos que o acusado teria perturbado a tranquilidade da vítima, de modo recorrente, obstinado, proposital e mal intencionado, por meio de mensagens, ligações, recados e encontros premeditados, incidindo, deste modo, nos termos do antigo art. 65 da LCP. Tudo por não aceitar o fim do relacionamento havido entre eles, e, também, por não aceitar a possibilidade de um novo relacionamento entre sua ex-companheira e uma terceira pessoa. Nesse sentido, a presença de conduta questionável, praticada de forma dolosa, reiterada, impede hipótese de atipicidade do fato, apto a admitir aplicação o art. 386, III, do Código de Processo Penal, como pretende a Defesa Técnica

2. A publicação da Lei no 14.132, de 31 de março de 2021, terminou por revogar expressamente o art. 65 da LCP. Todavia, a revogação do referido artigo não implica, necessariamente, no reconhecimento da abolitio criminis de todas as situações alcançadas pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, tendo em vista, principalmente, a presença do cenário de continuidade normativa típica da maioria dos casos.

3. Isso porque, para caracterização da abolitio criminis, faz-se necessário analisar se há ausência de continuidade do tipo de ilícito em confronto com todo ordenamento jurídico penal. No entanto, tal situação não ocorre no caso concreto, tendo em vista que, a conduta praticada pelo réu, tal qual descrito na denúncia, de perturbação da tranquilidade, de forma reiterada, com acinte e motivo reprovável, que tenha culminado no abalo do psicológico da vítima, permanece desprezada pelo legislador, podendo ser perfeitamente enquadrada nos termos do art. 147-A, Código Penal. Nesse contexto, também não há que se falar em extinção da punibilidade do réu, decorrente do reconhecimento da hipótese de abolitio criminis.

4. Por fim, indiscutível que o novo tipo penal, introduzido pela Lei no 14.132, de 31 de março de 2021, prevê uma pena mais severa do que aquela instituída pelo art. 65 da LCP. Nesse caso, há que atentar para o disposto no art. 5o, XL, da CF/88, que determina: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Portanto, em caso de manutenção da condenação, há que se aplicar pena estabelecida pelo art. 65 da LCP, tendo em vista, principalmente, “o tempo do crime”, a soberania da norma constitucional e o respeito ao princípio da anterioridade da penal, corolário do princípio da legalidade. É o que a doutrina entende como ultratividade da pena mais benigna, decorrente da proibição de retroatividade da lei mais gravosa.

5. Recurso conhecido. NEGADO provimento.